Tribunal: TJES
Processo: 5000109-93.2022.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-93.2022.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: JOSE MARIA BATISTA ERVATTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000109-93.2022.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - PROGER

RECORRIDO: JOSE MARIA BATISTA ERVATTI
Advogado do(a) RECORRIDO: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese
a)
que é a advogada dativa nomeada em favor da parte autora;
b)
que aceitou a alusiva nomeação;
c)
que, mesmo após atuar no feito, não houve a fixação dos honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados na condição de defensora dativa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 9934648) proferido, alegando contradição.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Analisando os termos do Acórdão objurgado, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Verifico dos autos que a Dra. MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES (OAB/ES 29.295) fora nomeada pelo juízo de piso (ID. 8174607) para apresentação de Recurso Inominado em favor da parte autora, tendo o causídico aceitado o múnus.

Todavia, quando do julgamento do recurso inominado, o acórdão restou omisso quanto ao arbitramento dos devidos honorários do defensor dativo pela sua atuação.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID. 9934648,
ONDE SE LÊ
:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.”

LEIA-SE:

“Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

Ante a obrigação do estado em prestar assistência judiciária gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa da causídica da parte autora, fixo honorários advocatícios em favor desta, por sua atuação em sede recursal, no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011”.

Assim, acolho os embargos de declaração, eis que verificadas as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

sanando

a omissão existente e integrando o acórdão retro nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)